Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EVIDENCIADA QUANTO A UM DOS RÉUS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA QUANTO AO OUTRO RÉU VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DE UM DOS RÉUS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO OUTRO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.

4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado está totalmente destoante do conjunto probatório. 4.1. Não se vislumbra decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto a um dos réus, pois a sentença condenatória está compatível com a tese ministerial e a prova dos autos, sobretudo a sua confissão. Por outro lado, verifica-se que a decisão dos jurados, quanto ao outro réu, foi baseada apenas em testemunhos de ouvir dizer, de pessoas que sequer foram identificadas, não havendo, portanto, prova idônea para fundamentar a decisão condenatória dos jurados, evidenciando mera presunção de que ele seja coautor do delito narrado na denúncia. Assim, a decisão dos jurados, quanto a ele, foi manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se a sua nulidade, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, bem como a revogação de sua prisão preventiva, com a sua submissão a novo julgamento.

5. A prática de novo crime, enquanto se encontrava em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente. 5.1. A consideração dessa circunstância na culpabilidade não se confunde com a mera existência de anotação criminal anterior, notadamente, como no caso dos autos, em que há mais de uma condenação anterior, não havendo que se falar em bis in idem.

6. Dado que o crime ocorreu em praça pública, na presença de mães e crianças que ali circulavam, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, isso porque, além do perigo representado para os transeuntes com os disparos, há evidente prejuízo psicológico e social para os cidadãos, especialmente para crianças, que deveriam sentir-se seguras em locais de convivência. 6.1. Nada obstante, tal circunstância somente pode ser considerada uma única vez em desfavor do réu, razão pela qual se afasta a valoração negativa das consequências do crime.

7. Recursos conhecidos e parcialmente provido, quanto a um dos réus, para readequar a dosimetria da pena, e provido, quanto ao outro réu, para cassar a decisão dos jurados por manifesta contrariedade à prova dos autos, submetendo-o a novo julgamento, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d” e § 3o, do Código de Processo Penal, bem como para revogar a sua prisão preventiva.